Tribunal: TJSP
Processo: 1073406-70.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
*Embargos de declaração – transporte aéreo - ação de indenização por danos morais - cancelamento e alteração de voo internacional contratado pelas autoras sem aviso prévio - chegada ao destino com atraso de 24 horas - responsabilidade objetiva da companhia aérea – transtornos sofridos pelas requerentes não configuram mero aborrecimento - danos morais caracterizados - "quantum debeatur" fixado

Ementa:
*Embargos de declaração – transporte aéreo - ação de indenização por danos morais - cancelamento e alteração de voo internacional contratado pelas autoras sem aviso prévio - chegada ao destino com atraso de 24 horas - responsabilidade objetiva da companhia aérea – transtornos sofridos pelas requerentes não configuram mero aborrecimento - danos morais caracterizados - "quantum debeatur" fixado de acordo com os padrões desta Corte - demanda procedente – apelo provido - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*